Tribunal: TJDFT
Processo: 0735951-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735951-71.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0747677-10.2023.8.07.0001 – id 245562818), que, em execução de contrato, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com o intuito de possibilitar a constrição de bens do sócio Marcus Aurélio Vieira do Nascimento Lima. Alega, em suma, que há elementos concretos que extrapolam a mera ausência de bens, pois o sócio prossegue realizando eventos de grande porte em Brasília, inaugurando espaços, recebendo valores em espécie e por PIX, de forma a dificultar rastreabilidade, mantendo a empresa executada apenas como ”fachada”, sem sede operacional. Aponta perigo de dano na possibilidade de inviabilização da satisfação do seu crédito. Requer a tutela de urgência para instauração do procedimento. 2. Não constato risco de dano que justifique a liminar, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, sequer aventado. Indefiro a liminar. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator